Tribunal: TJDFT
Processo: 0738716-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA À EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), MESMO APÓS INICIADO HÁ MUITO O RESPECTIVO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCASO À RECLAMAÇÃO DA REQUERENTE. RESPOSTA ESTATAL APÓS APROXIMADAMENTE UM ANO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de “injustificada” demora.
II. Superada a questão da emissão/entrega da CNH à requerente (perda superveniente do interesse de agir), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência do Detran-DF contra a sentença de parcial procedência (“condenar o demandado a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00, a título reparatório moral”).
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “deve-se levar em consideração o período da transição dos documentos para a esfera digital, à época. Em tal fase surgem dificuldades, visto que eventuais problemas são intrínsecos a quaisquer mudanças, até sua real adaptação”; b) “inexiste danos morais, pois não houve propriamente ato ilícito praticado pelo réu, mas entraves na execução e adaptação das funcionalidades do novo sistema de emissão de documentos digitais pelo DETRAN-DF”; c) “a reparação a título de dano moral que pressupõe a prática de ato abusivo e ilegal que não ocorreu no caso em exame, bem como dor intensa, sofrimento e constrangimento psicológico, inexistente no caso concreto”.
IV. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, artigo 37, § 6o).
V. Em relação à demora na emissão/entrega de CNH, a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 16.8.2021, a requerente teria sido aprovada para obtenção de CNH; b) em 19.8.2021, teria ocorrido uma “pendência de sistema - aguardando retorno da informática” ; c) em 20.8.2021, o andamento teria sido atualizado com a informação de “pendência de sistema no momento da triagem”; d) em 12.11.2021, apresentou reclamação perante a Ouvidoria do Distrito Federal, sob alegação de que estaria “praticamente 3 meses” para receber sua CNH sem obter qualquer informação acerca de eventual estimativa (id 43353996, p.3); e) em 03.12.2021, a demanda teria sido encaminhada ao setor competente; f) em 05.1o.2022, teria sido aberta nova reclamação perante a Ouvidoria a fim de obter resposta (id 43353996, p. 4); g) a CNH da requerente teria sido emitida somente em 12.9.2022 (id 43354000, p. 3).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, o acervo probatório demonstra a injustificada demora na emissão da CNH da requerente, tudo, a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.
VIII. Sendo assim, comprovada a omissão pública culposa (negligência) decorrente de injustificada demora na emissão de CNH, o que teria fundamentado o relevante descaso jurídico (nexo causal) por que teria passado a consumidora, tem-se por impositiva a obrigação do requerido de reparar o dano extrapatrimonial (resultado), dada a afetação à esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), sobretudo diante da incerteza se e quando receberia o aludido documento para efetiva utilização de seu veículo.
IX. Repise-se, a falha na prestação do serviço deu azo aos sentimentos de insegurança e frustração à legítima expectativa da requerente, circunstância que a levou a “bater às portas” do Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos básicos, uma vez que não obteve a adequada solução aos reclames, por meio dos canais de atendimento disponíveis (descaso).
X. No ponto, a requerente, mesmo após tentativas perante o setor responsável, só teria obtido resposta estatal (emissão do documento) depois de aproximadamente um ano do efetivo procedimento de habilitação para obtenção de sua CNH. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1400527, DJE: 04.3.2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1346144, DJE: 16.6.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1387516, DJE: 29.11.2021.
XI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).